Tribunal: TJSP
Processo: 1016279-30.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016279-30.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados JOÃO ANTONIO LOPES e
CASSIA NASCIMENTO BEZERRA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016279-30.2017.8.26.0008/50000 - Voto 25404 PP
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1016279-30.2017.8.26.0008/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGDOS: JOÃO ANTONIO LOPES E CASSIA NASCIMENTO BEZERRA
LOPES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25404
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manuseio para fins de
prequestionamento – Impossibilidade - Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Embargos rejeitados
- Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. acórdão de fls. 824/829, que,
mediante votação unânime, extinguiu o processo e julgou prejudicado o
recurso interposto pelos embargados.
Sustenta o embargante, em síntese, que é contraditória a
oportunidade de purga da mora em segundo grau (fls. 03, terceiro parágrafo);
que o valor para purga da mora abrange as prestações vencidas, mais as que se
vencerem até a data do pagamento, além de acréscimos, encargos contratuais e
demais despesas (fls. 05, primeiro parágrafo); e que, como a consolidação da
propriedade se deu na vigência da nova lei, é descabida a pretensão do
apelado de purgar a mora nos autos (fls. 06, terceiro parágrafo). Prequestiona a
matéria (fls. 08, in fine) e junta planilha de cálculos a fls. 10/13.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016279-30.2017.8.26.0008/50000 - Voto 25404 PP
3
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em relação
a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à luz dos
artigos 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.022, do novo diploma.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pelo embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, ao pronunciamento jurisdicional acerca das causas de pedir
próximas e remotas por ele elencadas em contrarrazões.
Não há razão para se declarar a v. decisão colegiada, pois
não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
As razões que levaram à extinção do processo, julgando-se
prejudicado recurso, são claramente deduzidas pela Turma Julgadora,
especialmente a fls. 826/828, salientando-se que, como já amplamente
mencionado no acórdão, a oportunidade de apresentação de planilha de
cálculos se encontra preclusa.
Os argumentos ventilados pelo embargante, assim, não
merecem prosperar, pois nota-se o inconformismo quanto ao que foi decidido.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o
tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.
Portanto, não cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016279-30.2017.8.26.0008/50000 - Voto 25404 PP
4
entendimento contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 /
RS rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).
A pretensão do embargante não é de declaração, mas de
novo julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não se
prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de
seu cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
No mais, quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar
a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso o embargante entenda que a matéria não foi
analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator